Tribunal: TJPA
Processo: 0813074-53.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDMAR SILVA PEREIRA
Órgão julgador: EDMAR SILVA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813074-53.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CAMETA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Juiz Convocado EDMAR SILVA PEREIRA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. OMISSÃO ESTATAL NA POLÍTICA PÚBLICA DE SAÚDE MENTAL. CAPS II. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. AFASTADO.

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cametá contra decisão interlocutória proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que deferiu parcialmente tutela provisória de urgência para determinar a contratação de médico psiquiatra, regularização do fornecimento de medicamentos psicotrópicos e apresentação de plano de ação para estruturação do CAPS II “Esperança”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC para concessão da tutela provisória de urgência; (ii) definir se a decisão judicial que impõe obrigações ao ente municipal viola os princípios da separação dos poderes e da reserva do possível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à saúde constitui dever constitucional do Estado e integra o núcleo essencial dos direitos fundamentais, cuja concretização é exigível diretamente da Constituição Federal, especialmente dos arts. 6º e 196.

4.

A documentação anexada aos autos, oriunda de inspeções do Ministério Público, revela omissões reiteradas do Município quanto ao funcionamento do CAPS II, como a ausência de psiquiatra em regime contínuo, desabastecimento de medicamentos e precariedade estrutural, inclusive quanto à acessibilidade.

5.

As alegações de cumprimento espontâneo apresentadas pelo Município são genéricas e desmentidas por provas documentais idôneas, que evidenciam a persistência das falhas.

6.

A intervenção judicial é legítima e necessária quando há omissão administrativa que compromete o mínimo existencial, não configurando violação à separação dos poderes nem cabendo invocação da reserva do possível como óbice ao cumprimento de obrigações constitucionais.

7.

A jurisprudência do STF, STJ e TJPA reconhece a possibilidade de controle judicial das políticas públicas em casos excepcionais de omissão estatal que viole direitos fundamentais, como o direito à saúde.

8.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, diante da vulnerabilidade dos usuários e dos riscos decorrentes da ausência de atendimento psiquiátrico e de medicamentos essenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão estatal no fornecimento de serviços de saúde mental justifica a concessão de tutela provisória de urgência para assegurar o funcionamento adequado de CAPS.

2.

A imposição judicial de obrigações ao ente público para garantir direitos fundamentais não configura violação à separação dos poderes quando fundada em omissão administrativa inconstitucional.

3.

A reserva do possível não pode ser invocada para afastar o dever de cumprimento do mínimo existencial assegurado constitucionalmente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, caput; 6º; 23, II; 196; CPC, arts. 300, 297 e 536.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STF, ARE 1357301/AM, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 22.04.2022.

·

STF, ARE 1269451/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15.09.2021.

·

TJPA, Apelação Cível 0800872-50.2022.8.14.0032, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 05.08.2024.

·

TJPA, AI 0813128-58.2021.8.14.0000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 11.11.2024.

·

TJPA, AI 0813478-46.2021.8.14.0000, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 05.09.2022.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE CAMETÁ contra decisão interlocutória ID 147055967, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cametá, nos autos da Ação Civil Pública nº 0801780-02.2024.8.14.0012, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, que deferiu parcialmente pedido de tutela provisória de urgência, determinando a adoção de providências estruturais e administrativas voltadas à regularização do funcionamento do CAPS II "Esperança".

Na origem, o Ministério Público pleiteou a responsabilização do Município por supostas omissões na execução da política pública de saúde mental, apontando a ausência de médico psiquiatra com atuação contínua, a precariedade das instalações do CAPS, desabastecimento de medicamentos psicotrópicos e falhas na prestação continuada do serviço aos usuários da unidade.

Foi proferida a decisão recorrida, nos seguintes termos:

“Ante o exposto,

DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, para determinar ao MUNICÍPIO DE CAMETÁ

que:

1 – No prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da intimação da presente decisão, providencie a contratação de, no mínimo, 01 (um) médico psiquiatra em regime de atendimento regular no CAPS II “Esperança”, com comparecimento mínimo de 01 (um) dia por semana, durante período integral, em conformidade com as diretrizes da Portaria nº 3.088/2011 do MS;

2 – Regularize o fornecimento de medicamentos psicotrópicos essenciais e de uso contínuo aos usuários do CAPS, comprovando mensalmente a aquisição e distribuição à Central de Abastecimento Farmacêutico – CAF, conforme relatado nas obrigações administrativas;

3 – Apresente, no prazo de 90 (noventa) dias, plano de ação detalhado contendo medidas estruturais e administrativas para regularização do funcionamento integral do CAPS no sentido de garantir a acessibilidade do local, com cronograma de execução e indicação de responsáveis técnicos;

4 – Fica fixada multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento de qualquer uma das obrigações acima, limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas coercitivas, nos termos dos arts. 297 e 536 do CPC.

Intime-se o Município de Cametá/PA.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se servindo como mandado/ofício.”

Em suas razões recursais (ID 27925361), o Município de Cametá alega que as irregularidades apontadas já foram sanadas antes da propositura da ação, com contratação de profissional psiquiatra, reforma predial do CAPS, aquisição de medicamentos e implantação de protocolos de atendimento em consonância com as diretrizes do SUS.

Sustenta, ainda, que a decisão impugnada desconsidera a realidade orçamentária e administrativa do ente municipal, violando os princípios da separação dos poderes, da legalidade orçamentária e da reserva do possível. Aponta ausência dos requisitos legais do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, requerendo a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão agravada.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi analisado e indeferido na Decisão ID 29671617, sob o fundamento de que a decisão impugnada visa assegurar direitos fundamentais à saúde pública, sendo fundada em elementos probatórios robustos e atuais, cuja suspensão implicaria risco de periculum in mora inverso, conforme arts. 6º, 23, II e 196 da Constituição Federal.

Em Contrarrazões (ID 31380960), o Ministério Público Estadual sustenta a legalidade e necessidade da decisão agravada, destacando a omissão estatal e os riscos concretos à população usuária dos serviços de saúde mental.

Aponta que os documentos anexados aos autos demonstram a ausência de profissional médico psiquiatra em regime contínuo, desabastecimento crônico de medicamentos e desestruturação da unidade. Argumenta que o recurso deve ser desprovido, uma vez que a decisão judicial apenas impõe o cumprimento do mínimo normativo previsto na legislação federal de regência (Portaria de Consolidação nº 3/2017 do Ministério da Saúde).

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento do recurso e ratificou integralmente as contrarrazões ofertadas pelo Promotor de Justiça de primeiro grau, deixando de adentrar no mérito recursal nos termos da Recomendação nº 57 do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

A controvérsia recursal versa sobre o deferimento parcial de tutela provisória de urgência no bojo da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer nº 0801780-02.2024.8.14.0012, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, cujo escopo é compelir o ente municipal à adoção de providências emergenciais para garantir o funcionamento digno, contínuo e legal do CAPS II “Esperança”, vinculado à rede de atenção psicossocial local.

A liminar deferida no juízo de origem determinou três providências fundamentais: (i) contratação de, no mínimo, um médico psiquiatra para comparecimento semanal integral ao CAPS II; (ii) regularização do fornecimento dos medicamentos psicotrópicos de uso contínuo aos usuários; (iii) apresentação de plano de ação detalhado para adequações estruturais e acessibilidade da unidade, nos prazos de 45 e 90 dias, respectivamente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 limitada a R$ 30.000,00.

Em suas razões, o Município Agravante sustenta a inexistência dos requisitos autorizadores da medida de urgência, alegando cumprimento espontâneo das obrigações apontadas, bem como violação ao princípio da separação dos poderes, à legalidade orçamentária e à reserva do possível. Aduz, ainda, que os fundamentos da decisão são superados por documentação comprobatória de atuação diligente na política municipal de saúde mental.

Todavia, razão não lhe assiste. Vejamos:

O direito à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana configura-se como expressão máxima de direitos fundamentais de índole subjetiva, revestidos de inalienabilidade e imprescritibilidade, cujo amparo decorre diretamente da própria Constituição da República. Tais prerrogativas são asseguradas a todos os indivíduos, incumbindo ao Poder Público a obrigação de promovê-las de maneira ativa e eficaz, conforme preconizam os artigos 1º, inciso III, 5º, caput, e 196 da Constituição Federal de 1988,
in verbis
:

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

(...)

III - a dignidade da pessoa humana;

(...)

Art. 5º
- Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes

(...)

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

(...)

Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Do cotejo dessas normas, depreende-se a imposição constitucional dirigida aos entes estatais no sentido de adotar providências concretas e eficazes para a garantia plena do direito à saúde.

No caso em apreço, ao compulsar os autos e toda a documentação acostada, ao menos em juízo de cognição sumária, constato que o conjunto probatório que embasou a liminar deferida é sólido e atual. Os autos estão lastreados em inspeções técnicas realizadas in loco pelo Ministério Público, registros fotográficos, vídeos, relatos de usuários e profissionais, bem como documentos oficiais da Secretaria Municipal de Saúde de Cametá, todos indicando omissões graves e reiteradas na prestação dos serviços de saúde mental.

De outro lado, no tocante ao argumento de que o Município já teria contratado profissional médico especializado e regularizado a dispensação de medicamentos, tem-se que tais alegações, além de genéricas, são contraditadas por documentos oficiais já colacionados pelo Ministério Público, que comprovam que a carga horária do suposto profissional não atende aos critérios legais, e que o abastecimento de psicotrópicos é esparso e insuficiente, sem qualquer regularidade ou continuidade no tempo.

A ausência de atendimento psiquiátrico regular, somada ao desabastecimento crônico de medicamentos e à precariedade estrutural do prédio, inclusive quanto à acessibilidade, evidenciam a omissão estatal injustificada, que ultrapassa os limites da discricionariedade administrativa e se insere no campo da ilegalidade omissiva, apta a justificar a intervenção judicial excepcional, mas necessária, para a preservação do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana, como consagrado nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal.

Nesse contexto, não subsiste justificativa plausível para afastar as determinações contidas na decisão recorrida, porquanto configuram instrumentos legítimos e necessários à concretização de direitos fundamentais.

O entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito dos tribunais pátrios reconhece a legitimidade da atuação do Poder Judiciário na seara das políticas públicas, especialmente nos casos em que se constata inércia do Poder Executivo no cumprimento de obrigações constitucionais, em especial aquelas que integram o núcleo essencial do mínimo existencial, como sucede com o direito à saúde.

Quanto à suposta restrição de ordem orçamentária e invocação da reserva do possível, é imperioso assinalar que a limitação de recursos financeiros não exime o Estado do cumprimento do dever constitucional de assegurar a fruição de direitos fundamentais.

A jurisprudência pátria já se consolidou no sentido de que o princípio da reserva do possível não pode ser invocado como obstáculo legítimo à efetivação de prestações estatais indispensáveis à garantia do conteúdo mínimo dos direitos sociais, sob pena de esvaziamento material das normas constitucionais que os consagram.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência pátria:

EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Constitucional. Ação civil pública. Direito à educação. Implementação de políticas públicas. Reforma em escola pública. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1.
O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes inserto no art. 2º da Constituição Federal
. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. É inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85).

(STF - ARE: 1357301 AM 0624901-70.2015.8.04.0001, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 22/04/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 12/05/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE URBANA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere à determinação de realização de obras de infraestrutura de mobilidade urbana, demandaria o exame da legislação infraconstitucional local (Lei Municipal 2.022/1959, Lei do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental de Porto Alegre e Lei Estadual 12.371/2005) o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, em face da vedação contida na Súmula 280 do STF. 2.
Inexistência, no caso, de violação ao princípio da reserva do possível, visto que não cabe sua invocação quando o Estado se omite na promoção de direitos constitucionalmente garantidos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a majoração de honorários, por se tratar de ação civil pública na origem
.

(STF - ARE: 1269451 RS 0219865-07.2016.8.21.0001, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 15/09/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 23/09/2021) (grifo nosso)

Do mesmo modo tem se manifestado este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PRECEITO COMINATÓRIO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO MÉDICO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO DE PERDA DO OBJETO. AFASTADA.
DIREITO À SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL. DEVER CONSTITUCIONAL. RESERVA DO POSSÍVEL QUE NÃO SE SOBREPÕE AO MÍNIMO EXISTENCIAL
. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL.

1. A controvérsia gira em torno da análise da sentença que julgou procedente a Ação Civil Pública, determinando ao Estado do Pará que providenciasse o tratamento especializado ao paciente L.F.D.M.D.M. com encaminhamento para consulta com especialista em neuropediatria;

2. Preliminar de ilegitimidade do ente estadual. A Constituição da Republica aponta no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados, justamente como forma de facilitar o acesso aos serviços, ampliando os meios do administrado exigir que o Poder Público torne efetivo o direito social à saúde, estabelecido como direito fundamental, conforme art. 6º da Carta Magna. Preliminar rejeitada;

3. Preliminar de ausência de interesse de agir. O atendimento a uma decisão que concede tutela antecipada não leva à extinção do processo por falta de interesse de agir subsequente, uma vez que essa medida é temporária e transitória. É fundamental que o mérito da causa seja julgado para resolver definitivamente a controvérsia e confirmar a decisão provisória. Preliminar afastada;

4. A saúde é direito de todos e dever do Estado sendo certo que a responsabilidade pela prestação dos serviços é de todos os entes Federados, que devem atuar conjuntamente, em regime de colaboração e cooperação;

5
. Havendo direito subjetivo fundamental violado, não há ofensa aos princípios da isonomia, da tripartição de funções estatais e da discricionariedade da Administração, e, no quadro da tutela do mínimo existencial, não se justifica inibição à efetividade do direito ofendido sob os escudos de limitações orçamentárias e de aplicação da teoria da reserva do possível
;

6 . No caso dos autos, verifica-se que a sentença está fundamentada nos documentos que instruíram a inicial, uma vez que a necessidade e urgência do tratamento pretendido foram devidamente demonstradas, não havendo motivo para reforma;

7. Necessidade de alteração da parte dispositiva da sentença, para correção de erro material, excluindo o Município de Monte Alegre, já que não figurou como parte no feito;

8. Recurso desprovido, nos termos da fundamentação. Em reexame necessário, sentença reformada para correção de erro material em seu dispositivo.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08008725020228140032 21402819, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 05/08/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO QUE DETERMINOU A REFORMA E RECLASSIFICAÇÃO DO CAPS SANTARÉM. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão do juízo da Vara da Fazenda Pública de Santarém que deferiu o pedido liminar formulado pelo Ministério Público na Ação Civil Pública nº 080917190-2021.8 .14.0051, determinando a reclassificação do CAPS II para CAPS III e a realização de obras para a reforma do imóvel, em situação precária desde 2018. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o Poder Judiciário pode determinar a implementação de políticas públicas, com base na omissão estatal, sem violar os princípios da separação dos poderes e da reserva do possível. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito à saúde, previsto no art. . 6º e art. 196 da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de garantir condições adequadas de atendimento. 4. A omissão do ente público foi constatada por meio de procedimentos administrativos e inquéritos civis, demonstrando a precariedade das instalações do CAPS. 5.
O controle judicial de políticas públicas é admitido em casos excepcionais, nos quais a omissão estatal compromete direitos fundamentais essenciais, como o direito à saúde
. Precedentes do STF e STJ. IV . DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. "Tese de julgamento:
O Poder Judiciário pode determinar a execução de políticas públicas para garantir o direito à saúde, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes, quando há omissão administrativa que afeta direitos fundamentais
." ACÓRDÃO ACORDAM os Exmos . Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos do voto do relator. Belém (Pa), data de registro no sistema. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08131285820218140000 23401008, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 11/11/2024, 1ª Turma de Direito Público)

EMENTA. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO QUE DETERMINOU QUE O MUNICÍPIO APRESENTE PLANO DE REESTRUTURAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA DE SAÚDE MENTAL, COM A PREVISÃO DE IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UM CAPS I NO MUNICÍPIO, COM CRONOGRAMA DE ATIVIDADES . PROBABILIDADE DO DIREITO COMPROVADA. RISCO DE DANO CARACTERIZADO. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO. REJEITADO . TUTELA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A decisão monocrática recorrida manteve a decisão interlocutória que determinou que o Município de Concórdia do Pará no prazo de 15 (quinze), dias apresente um plano de reestruturação da política pública de saúde mental, com a previsão de implantação e funcionamento de um CAPS I no Município . 2. A imposição ao Ente Municipal de providenciar tratamento adequado ao doente mental e ao dependente químico, encontra respaldo na Constituição da Republica e na legislação infraconstitucional, em observância à efetivação da dignidade da pessoa humana. Ofensa ao princípio da separação dos poderes não configurada. 3 .
Dever do Município em prestar tratamento de saúde digno e efetivo às pessoas portadoras de transtorno mental e dependência química. Probabilidade do direito comprovada. Risco de comprometimento da saúde mental dos munícipes, bem como, a possibilidade das patologias, no decurso do tempo se tornarem crônicas e irreversíveis
. 4 . Pedido de dilação de prazo. Não acolhido. Desde o ano de 2019 o Ministério Público tenta junto ao Município a implementação do CAPS. Em 2020 o próprio agravante se comprometeu a cumprir voluntariamente as determinações que ora impugna, tendo naquela ocasião deliberado sobre os prazos a serem cumpridos . O processo ficou paralisado por 120 dias. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. 6 . À unanimidade.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0813478-46.2021.8 .14.0000, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 05/09/2022, 1ª Turma de Direito Público) (grifos nossos)

Vislumbro, portanto, a presença dos requisitos legais do art. 300 do CPC a autorizar a concessão da liminar nos termos e fundamentos da decisão vergastada.

A probabilidade do direito foi evidenciada pela robustez dos elementos colacionados à inicial, que revelam, com clareza, a inefetividade da política municipal de saúde mental e o descumprimento reiterado das normas sanitárias e assistenciais que regem o funcionamento do CAPS.

O perigo de dano, por sua vez, é evidente diante da situação de vulnerabilidade dos usuários da rede de saúde mental do Município, cuja ausência de atendimento psiquiátrico contínuo e de fornecimento de psicofármacos representa risco concreto à vida e à dignidade humana, notadamente diante dos relatos de surtos psicóticos sem assistência e internações evitáveis.

Não se trata, aqui, de ingerência indevida nas prerrogativas do Executivo, mas sim do exercício legítimo da jurisdição para compelir o cumprimento de obrigações já previstas em normas legais e regulamentares vigentes.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
de Agravo de Instrumento,
MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a decisão recorrida.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário os autos identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer do recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Juiz Convocado
EDMAR
SILVA
PEREIRA

Relator

Belém, 17/03/2026